Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-44.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão julgador: Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600430-44.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 09/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600430-44.2023.6.16.0000,pelo Diretório
Estadual, do partido PROS- Partido Republicano da Ordem Social, referente ao exercício financeiro
de 2022; incorporado pelo partido Solidariedade - SDD.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (LITISCONSORTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856685
16/03/2026
14:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44856685 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.080
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS 0600430-44.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Juíza Vanessa Jamus Marchi
LITISCONSORTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundo Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que
acolheu parcialmente os primeiros embargos, mantendo a desaprovação das contas
e a ordem de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissões e obscuridades, argumentando que as
inconsistências foram esclarecidas nos primeiros embargos, mas não consideradas,
requerendo o afastamento das irregularidades e a redução do montante a ser
devolvido.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
segundos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão e
obscuridade no acórdão embargado, em relação à análise de documentos
comprobatórios da prestação de serviços e da vinculação com a atividade partidária
dos fornecedores; (ii) determinar se houve o devido enfrentamento dos documentos
referentes ao material gráfico e à nota fiscal da empresa ALLGENCY SOLUTIONS
MARKETING LTDA; (iii) averiguar se o recibo assinado do fornecedor EDISON DE

Num. 44856685 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
OLIVEIRA LARA foi devidamente considerado para sanar o vício apontado; (iv)
analisar se o acórdão explicou a razão da irregularidade dos documentos acostados
referentes à INNOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, sobretudo a
generalidade da nota fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos juntados referentes aos fornecedores ADELSO BATISTA,
ALISSON SCHAMPOSKI CACHIL, ARILDO GONCALVES DA SILVA, EDSON
PEDRO CAMARGO ALVES E ROSANE MARIA STEPOPORA não comprovam os
gastos partidários, pois não atendem aos requisitos do art. 18 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE, que exige documento fiscal idôneo.
6. Os documentos referentes a materiais gráficos e nota fiscal da ALLGENCY
SOLUTIONS MARKETING LTDA foram analisados, e concluiu-se que a nota fiscal
não descreve o serviço prestado de forma suficiente para comprovar a despesa.
7. O recibo do fornecedor Edison de Oliveira Lara, embora assinado, não
corresponde ao valor da despesa informada na prestação de contas, não sendo
suficiente para sanar a falha.
8. A nota fiscal da INNOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA é genérica e não
descreve as especificidades necessárias para comprovar a efetiva realização do
serviço contratado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecer dos segundos embargos de declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS,
mantendo na íntegra o Acórdão nº 68.754.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos partidários exige a apresentação
de documentos fiscais idôneos, conforme o art. 18 da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE. 2. Notas fiscais genéricas, sem a descrição detalhada dos serviços prestados,
não são suficientes para comprovar a regularidade das despesas. 3. Recibos com
valores divergentes da despesa informada na prestação de contas não são aptos a
sanar irregularidades.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TREPR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023
Publicação: 27/04/2023; TSE, Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE, Tomo 144, Data 05/08/2021; TSE - Petição nº
060064166, Acórdão, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE, Tomo
192, Data 19/10/2021.

Num. 44856685 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juíza Vanessa Jamus Marchi
RELATÓRIO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por SOLIDARIEDADE - SDD
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL - PR contra o Acórdão nº 68.754, por meio do qual esta
Corte acolheu parcialmente os primeiros embargos, para afastar a determinação de recolhimento
de R$ 400.842,23 e manter a ordem de recolhimento de R$ 519.833,84, ao Tesouro Nacional,
bem como a desaprovação das contas e as demais sanções aplicadas.
O embargante alega omissões e obscuridades no Acórdão embargado, sob o argumento de que
as inconsistências que justificam a determinação de devolução foram esclarecidas nos primeiros
embargos, mas não foram consideradas, configurando vícios que comprometem a completude e
a clareza do julgado. Requer o acolhimento dos embargos, com o afastamento das
irregularidades, especialmente, a redução do montante fixado para a devolução (ID 44807320).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44828423) opinando pelo conhecimento
e rejeição dos embargos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da admissibilidade do recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. Do mérito

Num. 44856685 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

II. O embargante alega omissão e obscuridade do Acórdão embargado, pela segunda vez,
considerando que não foram analisados os documentos acostados aos autos, no tocante aos
seguintes pontos:
a)
Fornecedores
ADELSO
BATISTA,
ALISSON
SCHAMPOSKI
CACHIL,
ARILDO
GONCALVES DA SILVA, EDSON PEDRO CAMARGO ALVES E ROSANE MARIA
STEPOPORA
Segundo o embargante, os documentos juntados aos autos não foram corretamente analisados,
por isso a Corte concluiu pela não comprovação da prestação de serviços e da vinculação com a
atividade partidária dos fornecedores ALISSON SCHAMPOSKI CACHIL, ARILDO GONCALVES
DA SILVA, EDSON PEDRO CAMARGO ALVES E ROSANE MARIA STEPOPORA.
Apesar do esforço argumentativo e insistência, sem razão o embargante.
O Acórdão embargado analisou os argumento e concluiu com clareza que o acórdão anterior não
foi omisso, quanto à análise dos documentos apresentados, conforme se vê:
“(...)
No caso, o embargante juntou prints de telas com os aclaratórios, com o objetivo de
demonstrar que ADELSON BATISTA, ALISSON SCHAMPOSKI CACHILE,
ARILDO GONÇALVES DA SILVA, EDSON PEDRO CAMARGO ALVES, ROSANE
MARIA STEPOPORA desempenhavam atividades administrativas em favor do
partido, no contexto das eleições de 2022. A saber:
(...)
Todavia prints de fotos postadas em redes sociais e documentos particulares, como

Num. 44856685 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
relatórios, roteiros e diários de bordo, não são suficientes à comprovar os gastos
partidários, em virtude que o art. 18 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que
determina que a comprovação dos gastos partidários deve ser realizada por meio
de documento fiscal idôneo:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e
o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP)
ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação
que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou da
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão
social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.
Como já fundamentado no Acórdão embargado, os documentos juntados nos autos
descrevem atividades genéricas, sem indicação de data, horário, local, relatório de
serviços executados ou outro documento que traga especificidades sobre os
serviços em questão. Com isso, os documentos juntados com o recurso não
demonstram a efetiva prestação de serviço, que justifique o afastamento da
determinação de restituição.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44828423), por sua vez, explicou que:
“Ocorre que o Acórdão embargado foi explícito ao apreciar a rechaçar a
documentação apresentada pelo prestador por considerá-la, conforme previsão
legal, inservível para comprovar a regularidade das despesas:
(...)
Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, os documentos apresentados

Num. 44856685 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
foram devidamente apreciados, tendo, no entanto, afastada sua aptidão para
comprovar o regular emprego dos recursos”.
Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, o retro Acórdão concluiu que
não houve omissão em relação aos documentos apresentados, no julgamento do
recurso eleitoral, reiterando a inaptidão dos prints e demais documentos genéricos
para comprovar o regular emprego dos recursos com a atividade partidária, donde
se infere que inexiste omissão neste ponto."

Assim, não há qualquer vício a ser sanado no ponto.

b) ALLGENCY SOLUTIONS MARKETING LTDA.
Neste ponto, alega o embargante que o Acórdão anterior não realizou o enfrentamento dos
documentos referentes ao material gráfico e à nota fiscal, sendo portanto omisso. Argumentou
que a nota fiscal associada ao material gráfico é suficiente para a prova adequada, sob pena de
exigência de prova impossível. Afirmou ainda que os documentos apresentados nos primeiros
embargos não foram avaliados pelo setor técnico nem pelo Colegiado, que teria se limitado a
reproduzir a conclusão inicial.
Neste ponto, os argumentos apresentados também não procedem.
Isso porque, conforme bem fundamentado no Acórdão retro, os documentos referentes a
materiais gráficos e nota fiscal, foram objetos de análise do primeiro Acórdão, que referendou
parecer técnico, entendendo que “houve tão somente a juntada da nota fiscal sem a descrição do
serviço prestado e um informativo da empresa Agency que não são suficientes à comprovação da
despesa, permanecendo irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo”, a saber:
“Em aclaratórios, o embargante junta publicações realizadas no perfil oficial do
Instagram do PROS/PR, nos anos de 2021 e 2022, com o objetivo de comprovar a
mudança de identidade visual do partido após a contratação da empresa e alteração
de logotipo institucional, para comprovar a efetiva prestação de serviço, em razão
de que requer o afastamento da inconsistência.
As imagens juntadas são:
(...)
A esse respeito, o acórdão embargado assim decidiu (ID 44578295):

Num. 44856685 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
Nota-se que os documentos juntados foram devidamente analisados no Acórdão
embargado, que entendeu que são insuficientes para a comprovação da prestação
de serviço.
Dessa feita, não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
retificado, e os prints juntados não comprovam a efetiva prestação de serviço”.

Todos os documentos juntados foram devidamente analisados, tanto no primeiro Acórdão, quanto
no Acórdão embargado, de forma que não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser retificado.

c) Fornecedor EDISON DE OLIVEIRA LARA
Quanto ao fornecedor Edison de Oliveira Lara, o embargante alega que, apesar da juntada do
recibo assinado, em sede de embargos, o documento não foi considerado para sanar o vício
apontado no Acórdão originário. Segundo o embargante, a omissão decorreu da inobservância de
que o valor líquido de R$ 12.019,36, que consta no recibo, é compatível com o valor bruto de R$
15.000,00 informado na prestação de contas.
Novamente, sem razão o embargante.
O Acórdão embargado analisou o documento juntado em anexo, referente ao recibo no valor de
R$ 15.000,00, e concluiu que não comprova a despesa declarada na prestação de contas, no
montante de R$ 12.019,36, a saber:
“O embargante requer a juntada de recibo com assinatura, em resposta ao parecer
técnico, que apontou falha na apresentação de recibo simples, sem assinatura,
referente ao pagamento de Edison de Oliveira Lara.
Segundo o acórdão embargado, a falha se resume à juntada de recibo sem a
assinatura do dirigente partidário, conforme se vê:

Num. 44856685 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13

O embargante, juntou o seguinte recibo, com o fim de afastar a irregularidade (ID
44658591):
No caso, observa-se que o valor do recibo juntado não corresponde ao valor da
despesa informada na prestação de contas, não sendo suficiente, portanto, para
sanar a falha e afastar a determinação de restituição”.

Apesar do argumento do embargante, em sede de segundos embargos, a explicação referente a
valor bruto e valor líquido, não foi discriminada no recibo, tratando-se de documento inapto a
sanar a falha e afastar a determinação de restituição.

d) INNOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.
Por fim, em relação à Innove Organização de Eventos Ltda, o embargante alega omissão do
Acórdão, porquanto não explicou a razão da irregularidade dos documentos acostados, sobretudo
a generalidade da nota fiscal.
Neste ponto, o embargante também não tem razão.
Observa-se do Acórdão embargado, que houve referência aos documentos juntados pela parte,
em especial, a nota fiscal, que foi compreendida como genérica, já que não descreve as
especificidades necessárias à comprovação efetiva da realização do serviço contratado, no

Num. 44856685 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
seguinte sentido:
“Por fim, em relação à Innove Organização de Eventos Ltda, o embargante alega
omissão do acórdão, que apenas transcreveu tabela do parecer conclusivo, que
registra falha relacionada à ausência de contrato, sem fundamentar especificamente
sobre a irregularidade, no seguinte sentido:
No entanto, sustenta que foi apresentada nota fiscal, com especificações dos
serviços prestados, o que torna as despesas regulares, razão pela qual requer o
afastamento de restituição sobre o valor.
Não há que se falar em omissão, considerando-se que o acórdão se refere à
irregularidade e ao seu valor.
Quanto à nota fiscal, faz referência genérica ao serviço contratado, não
especificando data, hora, local da prestação do serviço, nem mesmo relação
específica de todas as atividades realizadas, não demonstrando de forma forma
clara e idônea a efetiva prestação do serviço."

Num. 44856685 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
Portanto, afasta-se a alegação de omissão, contradição, obscuridade também em relação a este
item.

III. Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão somente para
suprir eventuais obscuridades, erros materiais, contradições ou omissões. A alteração do
conteúdo da decisão somente ocorreria por via transversa, quando do saneamento de falhas
resultar alterado o sentido da decisão, o que não se verifica neste caso.
Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses foram devidamente
enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que
levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

Quanto às demais irregularidades, o que se verifica nos presentes embargos é o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas,
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos
declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Num. 44856685 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido, a saber (ID 44828423):
“Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de reformar o v.
Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com o
decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer situação de omissão,
contradição ou obscuridade no decidido. Os embargos de declaração não se
prestam à reforma de decisões, mas tão somente para suprir eventuais obscuridade,
erro material, contradição ou omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão
somente ocorre por via transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais
falhas resultar alterado o sentido da decisão, o que não se verifica no caso. Quanto
à matéria, a jurisprudência do c. TSE é remansosa no sentido de que somente
podem ser acolhidos os aclaratórios desde que haja um dos vícios previstos no
artigo 275 do Código Eleitoral. Veja-se aresto nessa trilha:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS AUTORIZADORES. PRETENSÃO
MERAMENTE
INFRINGENTE
DOS
PRIMEIROS
EMBARGOS.
REJEIÇÃO.
ACOLHIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS APENAS PARA DETERMINAR A
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. Embargos de declaração contra acórdão
do TSE que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de justa
causa para desfiliação partidária. 2. Primeiros embargos, opostos pelo Partido
Socialista Brasileiro (PSB) – Nacional. As supostas omissões apontadas pelo
embargante apenas demonstram o inconformismo com o reconhecimento da justa

Num. 44856685 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
causa para a desfiliação partidária. Todos os argumentos relevantes foram
devidamente examinados no acórdão. A via recursal adotada não se mostra
adequada para a renovação de julgamento. Precedentes. 3. Segundos embargos,
opostos por Felipe Rigoni Lopes. Apontamento de erro material, a ser corrigido, para
indicar como fundamento jurídico da procedência do pedido a justa causa prevista
no inciso II do art. 22–A, II, da Lei nº 9.096/1995.Inexistência de omissão quanto ao
prazo para a desfiliação dos quadros do PSB, uma vez que a questão não constou
entre os pedidos formulados pelo autor na petição inicial. 4. Embargos de
declaração do Partido Socialista Brasileiro (PSB) – Nacional rejeitados. Embargos
de Felipe Rigoni Lopes acolhidos parcialmente, apenas para corrigir erro material na
ementa e na conclusão do acórdão embargado. (TSE - Petição nº 060064166,
Acórdão, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE, Tomo 192, Data
19/10/2021).
Ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos, sua rejeição é
medida de rigor.
4. Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento
e rejeição dos Embargos de Declaração”.

Assim, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL - PR, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS, para o fim de manter o Acórdão nº 68.754, na íntegra.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600430-44.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: Juíza
Vanessa Jamus Marchi - LITISCONSORTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR - Advogados do LITISCONSORTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,

Num. 44856685 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390557500000043792868
Número do documento: 26031614390557500000043792868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:55:13
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026